Tribunal: TJDFT
Processo: 0752115-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752115-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA ALVES BRAGA ALCANTARA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA MARGARIDA ALVES BRAGA ALCÂNTARA em desfavor da r. decisão (Id. 254.790.426), proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Cível do Guará - DF, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA processo 0702716-08.2024.8.07.0014, movida em seu desfavor por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DO FUNCIONÁRIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS, na qual a requerida, ora agravante, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram negados pelo juízo de 1o Grau, nos seguintes termos: “Ao apreciar a petição inicial da reconvenção, este Juízo proferiu decisão, determinando a intimação da parte a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou que merecesse de relevante. Esse foi o bastante relatório. Decido. A embargante-reconvinte tem renda elevadíssima, conforme Id 254375915 e demais, apesar dos empréstimos. Pode se programar sim para pagar as custas. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Indefiro também, desde já, qualquer pedido de parcelamento ou pagamento ao final, porque os documentos juntados provam que a parte tem condições de pagar as custas desde já e o Código de Processo Civil, no art. 82, determina que o pagamento deve ser adiantado. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial. Guará - DF, em 27/10/2025 às 08:44:03 hs. ALEX COSTA DE OLIVEIRA Juiz de Direito” Em seu recurso, requer a ré/embargante, ora agravante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, afirmando que recebe rendimento líquido mensal de cerca de R$ 4.640,42 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), proveniente de seu salário como assistente administrativa na FUB - Fundação Universidade de Brasília. Assevera estar superendividada, e que além de ter que efetuar o pagamento dos empréstimos contraídos, possui despesas fixas essenciais (tais como moradia, saúde, alimentação, transporte, educação, etc), que consomem a totalidade de seus rendimentos, impossibilitando-a de suportar os ônus processuais, sem detrimento de sua subsistência e de sua família. Colacionou aos autos da ação principal os documentos Id. 254.375.909 à 254.375.918, relativos a Notas Fiscais de medicamentos, extratos bancários, comprovantes de renda e declaração de Imposto de Renda. Cita entendimentos jurisprudenciais firmados pelas Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido de embasar seu requerimento relacionado a gratuidade. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso no sentido de antecipar a tutela recursal para conceder, desde logo, o benefício da gratuidade à agravante. No mérito, requer que seu recurso seja conhecido e provido para que seja reformada em definitivo a r. decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo recursal, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifico ser plausível conceder, por ora, a tutela requerida, considerando a probabilidade do direito pleiteado. Sobre o tema, dispõe o CPC, em seus artigos 98 e 99: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Já a Lei 1.060/50, ao regulamentar o instituto da assistência judiciária gratuita, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mediante valoração do julgador no caso concreto. Ressalto, ainda, que para a análise da concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e sua família, seu patrimônio, as respectivas despesas obrigatórias e demais aspectos peculiares inerentes a verificação da situação de hipossuficiência econômica, e não apenas adotar o uso exclusivo de parâmetros objetivos. Nesse sentido, o Col. STJ ao julgar o REsp 1.988.686/RJ em 17.09.2025, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu o Tema 1178, firmando a seguinte tese: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Do cotejo dos elencados dispositivos e recentes entendimentos jurisprudenciais, extrai-se que a declaração da parte requerida/embargante, ora agravante, de que não possui recursos suficientes para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo julgador quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do previsto no § 2o, do artigo 99, do CPC. Com efeito, na hipótese em análise, entrevejo que a hipossuficiência não foi infirmada pelos elementos constantes nos autos e não pode ser indeferida só com base no critério objetivo da renda que, de forma isolada, não evidencia claramente a capacidade atual da ora agravante, de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. No caso dos autos, vislumbro que a hipossuficiência econômica da requerida/embargante, ora agravante, foi demonstrada nos autos, por meio da juntada dos documentos Id. 254.375.909 à 254.375.918; considerados em conjunto com a informação que a autora, ora apelante labora como Assistente Administrativa na FUB, obtendo renda mensal líquida de cerca de R$ 4.640,42 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos); reside em bairro de classe média (Guará - DF), e não ostenta qualquer patrimônio representado por imóveis, veículos ou outros bens e direitos (Declaração IRPF, Id. 254.375.918); possui duas dependentes econômicas; e que além das despesas cotidianas normais (alimentação, saúde, transporte, impostos, vestuário, lazer, etc), arca ainda com as prestações dos diversos financiamentos bancários, o que compromete considerável parte da sua renda. Cito precedente desta Eg. Turma Cível: “Direito processual. Agravo de instrumento. Ação consensual de guarda, regulamentação de convivência e alimentos. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal. Decisão reformada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes detêm os requisitos para a concessão do benefício pretendido. III. Razões de decidir 3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário. 4. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça. 5. Em relação ao menor agravante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação”. 6. As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que os agravantes estão ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp n. 2.055.363/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/6/2023; REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023. (Acórdão no 2.055.001, Proc.: 0737069-82.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025).”Grifei. Diante do exposto, concedo a antecipação da tutela em sede recursal e; consequentemente, defiro o efeito suspensivo pleiteado, determinando a concessão, por ora, dos benefícios da assistência judiciária gratuita à requerida/embargante, ora agravante. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Anote-se. Comunique-se ao Douto Juízo Agravado, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para querendo, apresentar suas contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora